Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700185-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. S. D. J., ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por dano moral no 0701035-25.2023.8.07.0018 proposta por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA e outros, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 163671940 dos autos originais): “I – ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J. e E. F. S. D. J., os dois últimos representados pelo primeiro, ajuizaram ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço público de saúde que resultou no óbito de Efigênia Soares de Jesus, esposa do primeiro autor e mãe da segunda e do terceiro autores. Segundo o exposto na inicial (ID 149044059), Efigênia Soares de Jesus, falecida em 03/02/2023, foi internada no Hospital de Santa Maria (HSM) no dia 23/12/2022, após dar entrada em pronto socorro. Relatam que no dia 31/01/2023 a paciente havia recebido alta médica com indicação de tratamento em home care, com início previsto para o dia 03/02/2023; todavia, em 02/02/2023 foram informados sobre a suspensão da alta médica. Sustentam que o Hospital negou o acesso ao prontuário médico da paciente requerido em 16/01/2023, o que ensejou o ajuizamento de ação judicial (autos n. 0701428-80.2023.8.07.0007). Alegam que no dia 03/02/2023, após intimado da decisão liminar proferida na ação n. 0701428-80.2023.8.07.0007, o Hospital contatou o primeiro autor para tratar do fornecimento do prontuário médico. Aduzem que se dirigiram ao Hospital no dia 04/02/2023, ocasião em que foram informados do óbito da paciente ocorrido em 03/03/2023, às 11h01. Asseveram que não foram prestadas as informações pertinentes à liberação do corpo para o sepultamento e que já foi realizada a missa de sétimo dia do óbito. Em razão da apontada falha na prestação do serviço público de saúde, concluem estarem presentes os requisitos da obrigação de indenizar. A inicial foi instruída com os documentos de IDs 149044063-149044064. Emenda em ID 149330364. A decisão de ID 149464232 concedeu a gratuidade de justiça em favor dos autores. Citado, o Distrito Federal apresentou contestação (ID 154836445), defendendo a regularidade da conduta administrativa. Aduz que a parte autora não comprovou a ocorrência dos fatos narrados, inclusive do delito registrado no boletim de ocorrência aludido na inicial. Ressalta que o valor indenizatório postulado afigura-se desproporcional, devendo ser reduzido na eventual hipótese de o pedido ser julgado procedente. Postula a improcedência da ação. Réplica em ID 158743516, com pedido de inversão do ônus da prova e de produção de prova documental e oral. Instado a se pronunciar sobre a produção de outras provas, o DISTRITO FEDERAL requereu a juntada da documentação de ID 161300660. É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III – No presente caso, a controvérsia cinge-se a verificar se de fato ocorreu falha no atendimento de saúde prestado à esposa do primeiro autor e mãe da segunda e do terceiro autores, bem como a existência de nexo de causalidade entre eventual falha e o óbito, abrangendo o período compreendido desde a internação da paciente (23/12/2022) até o atendimento prestado aos familiares após o óbito (03/02/2023). Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à paciente se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito da esposa do primeiro autor e mãe da segunda e do terceiro autores. A comprovação dos danos seguirá a regra geral do art. 373 do CPC. IV – Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Ficam as partes intimadas a se manifestarem nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. VI – Sem prejuízo, intime-se a parte autora a se manifestar sobre a documentação acrescida em ID 161300660, em QUINZE DIAS (CPC, art. 437, §1o).” O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos. Confira-se (ID 171889791 na origem): “I – O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 163671940, que delimitou a matéria fática controvertida a recair a atividade probatória e a questão de direito relevante para a decisão do mérito. Sustenta que a decisão foi contraditória ao considerar que os serviços médico-hospitalares foram prestados pelo ente público, quando em verdade foram prestados por hospital vinculado à rede privada. Intimada, a parte embargada se opôs aos declaratórios (ID 167282328). É o relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, a razão assiste ao(à) embargante(s). Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Além dos apontados vícios, o ordenamento jurídico também admite a via dos embargos de declaração para sanar erro de fato constante da decisão. Com efeito, “O erro de fato pode (rectius: deve) ser conhecido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo. Por essa razão, pode ser conhecido por provocação da parte, por petitio simplex ou por meio de EmbDcl.” (Nery Junior, Nelson, Código de processo civil comentado, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) (Grifamos). Por sua vez, “A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1041164/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a TURMA, DJe 02/12/2022) (g. n.). Na hipótese em apreço, a decisão embargada incorreu em erro de fato, pois delimitou o ponto controvertido a partir da alegada falha no serviço médico prestado à paciente pelo Hospital Santa Maria (HSM), pessoal jurídica de direito privado e estranha à causa de pedir delimitada pela parte autora na inicial. Assim, a despeito de inexistir o vício de contradição aludido pela parte embargante, aproveita-se a interposição do recurso para sanar de ofício o erro de fato ora verificado. III – Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, modificar o item III da decisão de ID 163671940 nos termos a seguir: “III – No presente caso, a controvérsia cinge-se a verificar se de fato ocorreu falha do IML em elaborar o laudo de necropsia e promover a liberação do corpo da esposa/mãe dos autores para sepultamento.”, ficando mantidos os demais termos. Intimem-se as partes. Dê-se vista ao Ministério Público.” Os autores e o DF opuseram novos aclaratórios, que foram rejeitados (ID 181578066 na origem). O ente federativo agravou. Em suas razões recursais (54760986), afirma que a ação originária se refere ao pedido de indenização por dano material e moral, em virtude do suposto atraso na liberação do corpo para sepultamento da esposa e mãe dos autores. Em preliminar, alega a ausência de fundamentação da decisão recorrida. No mérito, argumenta que não ficou demonstrada, nos autos, a dificuldade na produção da prova pelos agravados. Aduz que se trata de prova impossível ao DF elucidar o motivo pelo qual os autores não retiraram o corpo quando já lhes era permitido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seja julgado procedente o recurso para cassar a decisão ou restabelecer a divisão regular do ônus da prova. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Quanto à preliminar de ausência de fundamentação do decisum agravado, sem razão. Consoante dispõe o §1° do art. 489 do CPC: “§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” No caso vertente, não se constata que a r. decisão incida em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal. Ao contrário, houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo d. magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento. Registre-se que houve erro no decisum original (ID 163671940) que restou superado pelo acolhimento dos aclaratórios do ora agravante (ID 171889791, ambos dos autos originários). A questão da suficiência jurídica dos fundamentos dispensados é matéria do mérito, o qual passo a analisar. Compulsando os autos originários, verifica-se que os agravados ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em virtude da suposta falha na prestação de serviço do Instituto Médico Legal – IML, consistente na demora de liberação do corpo da esposa e mãe dos autores, o que gerou danos psíquicos e emocionais. Argumentam que, desde o óbito em 03/02/2023 até o momento da proposição do feito em 09/02/2023, não houve liberação do corpo, de modo a possibilitar o sepultamento. A regra geral no sistema processual é que incumbe ao autor produzir a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Contudo, o Código de Processo Civil no § 1o do art. 373 adota a teoria dinâmica do ônus da prova e autoriza que o julgador, diante do caso concreto, atribua o ônus da prova de forma diversa. Vejamos: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Desse modo, adotando a teoria dinâmica do ônus da prova cabe ao julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, inverter o ônus da prova, quando entender necessária. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o juízo a quo inverteu o ônus da prova para determinar ao Distrito Federal a responsabilidade de demonstrar que não houve falha na prestação de serviço do Instituto Médico Legal – IML. Pondera-se que se trata de demanda que busca a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro administrativo. Assim sendo, em juízo superficial, há elementos indiciários que indicam que o Distrito Federal dispõe de acesso a todos os trâmites internos do instituto, como procedimentos do SEI e resultados da perícia, os quais podem comprovar se houve inércia na liberação. Não se trata de prova impossível, pois o DISTRITO FEDERAL tem todas as condições para demonstrar que houve a liberação temporânea do corpo e que a mora deveu-se ao comportamento dos agravados. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante. Além disso, não restou demonstrado o perigo da demora, caso se aguarde o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Ao Ministério Público para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora